Tribunal: TJSP
Processo: 1086382-77.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1086382-77.2017.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado JOSUE MENDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados/embargantes PAULO RODRIGUES LIMA e JOEL BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086382-77.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 35172
2
Embargantes / Embargados: Josué Mendes de Souza; Joel Barbosa
Embargado: Paulo Rodrigues Lima
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO

PRETENSÃO
DE
REFORMA DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 35172
Cuida-se de embargos de declaração opostos por autor e
corréu em face do acórdão de minha relatoria que, em ação de arbitramento
de honorários advocatícios fundado em prestação de serviços profissionais,
deu provimento parcial ao recurso do autor para manter a sentença de
improcedência com relação ao corréu Paulo Rodrigues Lima nos seus exatos
termos, mas julgar procedente a ação com relação ao corréu Joel Barbosa,
condenando este a pagar ao autor o valor de R$ 1.493,07, com correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês
desde a data da citação.
Embarga o autor, aduzindo, em síntese, que o acórdão
incorreu em contradição com relação às provas produzidas nos autos, em
especial, com os documentos de fls. 49/101 e 49/60, e que o acórdão deixou
de considerar as peculiaridades e circunstâncias do caso, antes de fixar o valor
devido a título de honorários, negando, finalmente, vigência ao art. 257 do
CC.
Já o corréu Joel, sem apontar nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição, diz que nada deve, sendo que a apelação deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086382-77.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 35172
3
ter sido desprovida.

É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade expungir
eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença
ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I e II, do
CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), inexistindo,
portanto, a possibilidade de o julgador reexaminar as provas constantes nos
autos, ou de modificar a sua convicção sobre os fatos e sua interpretação
jurídica.
No caso, a simples leitura do acórdão é suficiente para
verificar que todas as questões postas a desate foram suficientemente
analisadas pela turma julgadora.
O aresto não padece de nenhuma omissão, obscuridade
ou contradição, sendo que esta, para viabilizar o acolhimento dos embargos
de declaração, deve se verificar entre a fundamentação e o dispositivo do
acórdão, o que não ocorreu na espécie.
Ambos os embargantes buscam claramente rediscutir o
mérito do recurso, manifestando, na realidade, apenas seus respectivos
inconformismos com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última
instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito ambos os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086382-77.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 35172
4
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator